Tribunal: TJDFT
Processo: 0736536-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECÁLCULO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE IMPORTE JÁ DETERMINADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito com antecipação de tutela c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora/apelante na inicial para declarar a nulidade do parcelamento automático realizado pela parte requerida, instituição bancária, em 28/01/2023, e determinar o recálculo da dívida com amortização da integralidade de todos os pagamentos realizados pela autora/apelante.
2. Se o Juízo de origem determinou o recálculo da dívida com observância de todas as parcelas pagas, não há interesse recursal relativamente ao pleito de que seja computado o pagamento efetuado no valor de R$1.096,32 (ID 171432845).
3. Relativamente ao dano moral, no âmbito recursal, a apelante deduz o pedido ao fundamento de ter “recebido inúmeras ligações telefônicas”. Entretanto, esse fato sequer foi arguido no Juízo de origem. Assim, verifica-se que houve alteração da causa de pedir. Incabível, em grau recursal, conhecer de matérias ou documentos não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Recurso não conhecido.